Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728197-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIANE CRISTINA KASIOROWSKI ARAUJO, MARCOS VALDEVINO, VALDEVINO SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em face de ELIANE CRISTINA KASIOROWSKI ARAUJO, MARCOS VALDEVINO e VALDEVINO SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de penhora de salários e suspensão da CNH dos executados. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta a possibilidade excepcional de penhora de salários e da suspensão da licença para dirigir. Para amparar suas alegações, o agravante menciona inúmeros precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada a penhora das verbas salariais dos executados e a suspensão da CNH. Preparo regular no ID 28690901. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que o exequente agravante deixou de fundamentar acerca da existência dos requisitos autorizadores da concessão. Contudo, ainda que se invoque a aplicação do art. 322, §2o, do CPC, verifica-se a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque as questões trazidas à apreciação desta Corte somente podem ser acolhidas em situações excepcionais, cuja apreciação só é possível em sede de cognição exauriente. Ademais, não há demonstração de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o exequente pode promover outras medidas judiciais e administrativas na busca da satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora